Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730400-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON AGRAVADO: TCM PRE-ESCOLA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra TCM PRE-ESCOLA LTDA: “A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos” – ID 241267150 dos autos de origem. A parte agravante alega, em síntese, que “as ferramentas eletrônicas como o SISBAJUD foram criadas para auxiliar o trabalho do judiciário na localização de bens, e a modalidade ‘teimosinha’ automatiza parte do processo, visando justamente otimizar o tempo e aumentar as chances de sucesso, sem exigir intervenção manual diária do cartório. Além disso, a ineficiência na execução acarreta ainda maior acúmulo de trabalho futuro, com novas petições, custas e fases processuais”. E requer: “Concessão de Efeito Suspensivo: Seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender a eficácia da decisão agravada (ID 241267150) que indeferiu o pedido de SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’ ( ). Reforma da Decisão: No mérito, requer-se o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão de ID 241267150, determinando-se o deferimento da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme já requerido pela Agravante, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos, sem a suspensão do feito”. Preparo recolhido (ID 74382030). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de penhora. A parte agravante requereu nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta ao referido sistema. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1] e que não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença ou execução. Igualmente certo que a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE ‘TEIMOSINHA’. REITERAÇÃO DE PESQUISA. NÃO RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (‘teimosinha’) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema SISBAJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. 2. Consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 26/10/2023. Como se vê, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (26/10/2023) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 13/9/2024), a parte agravante não demonstrou indicação de alteração na situação econômica da agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1954111, 0740662-56.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). PESQUISA RECENTE. PEDIDO DE BUSCA PERMANENTE POR ATIVOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. Incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, que foi realizada há cerca de quatro meses nos autos de origem. 4. Também não se verifica razoabilidade na determinação de busca de ativos via SISBAJUD de forma irrestrita e permanente até a satisfação do crédito, sob pena de transferência de ônus do credor ao juízo. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1918565, 0724339-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.) Consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 17/6/2025 (ID 239783791, autos de origem). Como se vê, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (17/6/2025 - ID 239783791, autos de origem) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 1/7/2025 - ID 241267150, autos de origem), a parte agravante não demonstrou indicação de alteração na situação econômica do agravado a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. Conclusão: inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que bem definido na decisão agravada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora